Tribunal: TJSP
Processo: 1007683-19.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Retificação de Registro Imobiliário – Desdobro de terreno mantido em condomínio, que não implica alteração da titularidade dominial – Novos lotes que permanecem em situação de copropriedade – Inexistência de erro no registro do desdobro – Pretendida homologação judicial de negócio envolvendo a permuta dos lotes, com a atribuição de propriedade exclusiva sobre os bens, sem a incidência de ITBI

Ementa:
Retificação de Registro Imobiliário – Desdobro de terreno mantido em condomínio, que não implica alteração da titularidade dominial – Novos lotes que permanecem em situação de copropriedade – Inexistência de erro no registro do desdobro – Pretendida homologação judicial de negócio envolvendo a permuta dos lotes, com a atribuição de propriedade exclusiva sobre os bens, sem a incidência de ITBI – Descabimento – Necessidade de apresentação de título translativo do domínio e do recolhimento do respectivo tributo - Sentença mantida – Apelo desprovido.